Tribunal: TJES
Processo: 5003130-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003130-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BAIXA DE GRAVAME. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO (ora Recorrente) em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ora Recorrido), aduzindo a requerente que, apesar de ter quitado integralmente o contrato de financiamento de seu veículo (Xsara Picasso GLX, placa KKL 6967), a parte requerida se recusa a providenciar a retirada do gravame de alienação fiduciária. Busca, assim, a condenação da parte ré a: a) retirar a restrição de venda do veículo, em caráter de urgência; b) pagar indenização por danos morais no valor de R10.000,00; c) restituir o valor de R$1.332,00 a título de danos materiais ; e d) a retirada definitiva da restrição do veículo.

2. A sentença objurgada (ID 14867452) reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo em razão da existência de coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 14867453), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, defendendo que não há coisa julgada, uma vez que o processo anterior (nº 0004148-91.2016.8.08.0035) discutia o cumprimento de cláusula contratual de seguro-desemprego, enquanto a presente ação tem como objeto a obrigação de fazer (desalienação do bem) e indenização por danos morais, decorrentes da recusa da ré em baixar o gravame após a quitação do contrato, quitação essa que considera as parcelas isentadas pela decisão judicial anterior. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 14867457), suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por entender que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia a manutenção integral da decisão, afirmando a correção do reconhecimento da litispendência (coisa julgada) e a ausência de novos argumentos capazes de infirmar o julgado.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6.O pleito recursal não merece acolhimento. Conforme demonstrado pela própria Autora em sua petição inicial (ID n.º 14867305), houve a propositura de ação anterior perante a 4ª Vara Cível de Vila Velha (Processo n.º 0004148-91.2016.8.08.0035), na qual se discutiu o adimplemento do contrato de financiamento celebrado com a instituição Ré. A presente demanda, por sua vez, busca o reconhecimento da quitação já determinada naquele processo, em razão da recusa da Requerida em cumprir a sentença transitada em julgado, objetivando a remoção do gravame incidente sobre o veículo e, consequentemente, a viabilização de sua alienação. Não obstante os argumentos trazidos, tem-se que o objeto principal da ação originária era o próprio contrato de financiamento e o debate sobre o pagamento das parcelas, ao passo que esta ação versa sobre o gravame mantido em decorrência do descumprimento da sentença anterior. Assim, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada ao extinguir o feito sem resolução do mérito, haja vista o Juízo da Justiça Comum ser prevento para a apreciação do tema, por ter analisado originariamente o contrato e proferido a decisão ora alegadamente descumprida pela instituição financeira. Diante disso, não compete ao Juizado Especial apreciar o mérito da presente demanda.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente/autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)